Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A Defesa técnica requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão punitiva estatal, com amparo em teses absolutórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: i) verificar se os depoimentos dos policiais militares são válidos e se há nos autos elementos suficientes para amparar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há nos autos elementos de prova robustos para assegurar a confirmar a autoria e embasar a condenação. O réu foi preso em flagrante logo após comercializar uma porção de drogas, fato que foi presenciado pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e confirmado pelo usuário de drogas na fase extrajudicial.
4. A ausência de judicialização das declarações do usuário de drogas não é suficiente para afastar a condenação, considerando que os policiais militares confirmaram em juízo a prática da traficância, tendo sido encontrado com o réu mais uma porção de drogas e o valor em notas e moedas, na forma descrita pelo usuário.
5. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos, sendo plenamente válidos.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput.